Tribunal: TJDFT
Processo: 0726296-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726296-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, ROBSON SILVA MUNIZ AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DECISÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA e outro interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 93416033, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 98079205, autos originários), na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais proposta contra G44 BRASIL S/A e outros, in verbis: “[...] 6. Da conclusão: Por essas razões, promovam os autores a emenda à inicial, apresentando nova peça na íntegra, a fim de adaptar a petição de ingresso à ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação e contas) e de restituição de haveres. Além disso, os autores deverão juntar aos autos o contrato de adesão firmado com a parte ré, e o comprovante de depósito dos valores vindicados, em favos dos réus. Dada a complexidade da matéria proposta, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da emenda à inicial, com fundamento no artigo 139, inciso VI, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Vencido este prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Intime-se.” “A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Ou seja, referido recurso tem fundamentação vinculada. No caso, a parte autora não apresentou nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC. Além disso, não há omissão a ser sanada, porquanto este Juízo analisou detidamente não só a inicial, mas toda a documentação apresentada, notadamente o(s) contrato(s) firmados com a parte ré, entendendo que não se trata de relação consumerista, mas empresarial, principalmente porque o contrato é explícito em dizer que se trata de sociedade em conta de participação. A parte embargante pretende, na verdade, o reexame do mérito, cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC/2015. Assim, o acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, de contradição ou de obscuridade, não verificadas nos autos. Está claro o intuito da embargante de rediscutir a matéria em embargos de declaração, o que não é possível. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração.” Do inteiro teor do r. pronunciamento judicial recorrido, não obstante tenha determinado a emenda da petição inicial, é evidente o seu conteúdo decisório. Apesar disso, a matéria versada na r. decisão não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não se enquadra na hipótese do inc. II do referido texto legal, como sustentado no recurso. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). Não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, inclusive os autos originários foram suspensos em cumprimento à determinação da e. Desa. Leila Arlanch, Relatora do IRDR 20 deste e. Tribunal (id. 99535484, autos originários), in verbis: “CERTIDÃO Nos termos do art. 979 do CPC e do art. 304, §1°, do RITJDFT, a Câmara de Uniformização, na sessão de 26/07/2021, admitiu a instauração do IRDR 20 (Processo n° 0740629-08.2020.8.07.0000), de relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil. A questão submetida ao IRDR: “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". ” Em 28/07/2021, a Desembargadora Relatora, nos termos do art. 982, inc. I, do CPC, determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão delimitada. Sendo assim, em estrito cumprimento da decisão proferida no IRDR 20 (Processo n° 0740629- 08.2020.8.07.0000), certifico que o presente feito ficará aguardando o julgamento daquele incidente.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora